Tribunal: TJES
Processo: 5021416-66.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5021416-66.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: NILTON CARLOS DE AGUIAR LEAO

IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA ABSOLVIÇÃO QUE NÃO VINCULA O JULGADOR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do réu, preso preventivamente desde 16/08/2023, denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas majorado pelo uso de arma de fogo (art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES. A defesa sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva, destacando que o Ministério Público, em alegações finais, requereu a absolvição do paciente em relação a todos os delitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) analisar se a manifestação ministerial pela absolvição do réu afasta a necessidade da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que mantém a prisão preventiva apresenta fundamentação suficiente, com base na gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente e na existência de indícios de autoria e materialidade extraídos de provas obtidas a partir da apreensão e quebra do sigilo de dados de aparelhos celulares, os quais indicam sua atuação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, armas e munições.

A segregação cautelar é considerada necessária para garantir a ordem pública e cessar a atuação da organização criminosa, tendo em vista a periculosidade do agente e sua influência nas comunidades em que operava, conforme apontado pela autoridade judiciária.

A manifestação do Ministério Público pela absolvição não vincula o magistrado, que decide com base no princípio do livre convencimento motivado, conforme entendimento consolidado no STJ (HC n. 588.036/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022).

O paciente possui condenação anterior por tráfico de drogas e responde a outra ação penal pelo mesmo delito, o que reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade da prisão preventiva como medida de contenção.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº

5021416-66.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:- 25/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
NILTON CARLOS DE AGUIAR LEÃO,
já que preso preventivamente desde 16/08/2023, e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06) e associação para tal fim (art. 35, Lei nº 11.343/06), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES.

Alega o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, uma vez que o Ministério Público Estadual, em sede de alegações finais, manifestou-se pela absolvição do paciente, em relação a todos os delitos descritos na denúncia.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id nº 17856701.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (id 17882307), opinou pela concessão da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao doutor Lucas Francisco Neto para sustentação oral pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Eminente Desembargador Presidente, digno Desembargador Relator, doutos membros dessa Câmara, excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, é um prazer vê-la nesta sessão, servidores dessa casa, hoje vou fazer a saudação na pessoa das taquígrafas, que registram o tanto que eu falo nessa sessão com paciência.

Agradeço também aos meus colegas advogados, hoje faço isso na pessoa da doutora Luísa Ferreira França, que já saiu. A doutora Luísa tem pouco menos de seis meses de atuação, e hoje foi a primeira sustentação oral dela. Uma advogada brilhante, despontando aí na equipe do doutor Ludgero, lá no Cheim.

Hoje estou numa posição confortável, eminente Procuradora, porque o Ministério Público do Estado do Espírito Santo concorda comigo. Eu tenho, nesse Habeas Corpus, um parecer favorável do Ministério Público.

Então eu serei ainda mais breve do que costumo ser.

É o seguinte, o paciente, o meu cliente, foi preso em 16 de agosto de 2023. Sua audiência de instrução e julgamento foi realizada em 12 de novembro de 2024, mais de um ano depois. As alegações finais foram apresentadas pelo Ministério Público em 2 de dezembro de 2024, 30 dias após a audiência.

Era um processo grande, merecia que o Ministério Público demorasse um pouco mais. Mas o Ministério Público fez as alegações finais num prazo que eu, com todo respeito, considero longo, porém razoável.

Em suas alegações finais, Excelências, o Ministério Público pediu a absolvição do meu cliente, o paciente, e opinou pela revogação da prisão preventiva, a absolvição e revogação da prisão preventiva. Mesmo assim, o Magistrado de Primeiro Grau manteve a prisão.

E não para por aí. O processo se encontra concluso para a sentença desde 18 de agosto de 2025, com o pedido de absolvição e de revogação da prisão preventiva feito pelo Ministério Público, foi Promotor de Justiça, Com atuação no Primeiro Grau.

Prossigo. No parecer da lavra da eminente Procuradora de Justiça Carla Stein, pela concessão da ordem deste habeas corpus, sua Excelência escreveu o seguinte.

A vinculação do paciente à suposta prática delitiva é sobremaneira tênue e especulativa. Não há, nos autos, elementos que corroborem ou deem densidade, e aqui, no resumo livre meu, às acusações que Sua Excelência descreveu quais eram.

Na modesta opinião da defesa, não existe qualquer razoabilidade de se manter preso alguém desde 2023, com alegações finais do Ministério Público pedindo a absolvição do paciente com essa força argumentativa que o Ministério Público trouxe nas suas alegações, em um processo que aguarda a sentença, como tem acontecido em Guarapari, sabe-se Deus lá quando a sentença será proferida, porque Vossas Excelências já devem estar até cansados de toda semana quase ouvir aqui alegar que os processos estão demorando demais para ter sentença em Guarapari.

Toda semana chega um habeas corpus meu reclamando que os processos estão conclusos há mais de 100 dias sem sentença, processo com o réu só que não profere sentença, toda semana.

A Câmara já não aguenta mais, inclusive vai diminuir, porque eu parei. Porque sabe o que eu descobri? Que quando eu fazia o habeas corpus, o processo era devolvido para a secretaria, para informações, e aí começava, zerava a conta, saia da lista da conclusão. Então eu parei de fazer o habeas corpus, desisti.

Então nesse caso especificamente, a defesa clama pela concessão da ordem para a revogação dessa prisão preventiva, diante do absurdo que é essa manutenção da prisão, a ponto do Ministério Público de Primeiro Grau, e da Procuradoria de Justiça do Estado do Espírito concordarem conosco.

Muito obrigado pela atenção dispensada. É a sustentação oral.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-
Cumprimento o ilustre advogado.

Concedo a palavra ao eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (RELATOR):-

Obrigado, senhor Presidente. Cumprimento também o doutor Lucas Francisco Neto. .

Senhor Presidente, ouvi atentamente a sustentação oral e me surgiu uma dúvida quanto a um dado do processo.

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Pois não., os autos retornarão ao gabinete de Vossa Excelência.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Muito agradecido, Excelências.

*

Swa*

DATA DA SESSÃO: 04/03/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (RELATOR):-

Em sessão pretérita, pedi retorno dos autos, em razão da sustentação oral do ilustre advogado do paciente.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
NILTON CARLOS DE AGUIAR LEÃO
,
já que
preso preventivamente desde 16/08/2023, e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, majorando pelo emprego de arma de fogo (art. 33, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06) e associação para tal fim (art. 35, Lei nº 11.343/06), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES.

Alega o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, uma vez que o Ministério Público Estadual, em sede de alegações finais, manifestou-se pela absolvição do paciente, em relação a todos os delitos descritos na denúncia.

Contextualizando o caso
,
narra a denúncia
que, a partir da prisão e apreensão de drogas em poder de Luciano Ferreira da Silva Junior, no processo nº 0003301-24.2022.8.0021, as autoridades policiais tiveram acesso ao conteúdo de aparelhos celulares apreendidos, cujos dados forneceram indícios da existência de uma associação criminosa, voltada para o tráfico de drogas, sendo objeto do inquérito policial instaurado no dia 09 de agosto de 2023.

Durante as investigações, os diálogos e imagens extraídos dos aparelhos, revelaram o envolvimento do ora paciente, que utilizada os serviços do corréu Luciano, para o transporte de drogas e dinheiro, eis que dono dos pontos de vendas de entorpecentes no bairro Itapebussu e Camurugi, em Guarapari, sendo considerando um grande narcotraficante.

Consta ainda na denúncia que, o paciente constrangia comerciantes e outros traficantes, estabelecendo um domínio dos aludidos bairros e adjacências, de modo que somente ele pode vender drogas na região.

Feitas estas considerações
, em relação a a
legação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva,
verifico que a decisão
combatida encontra-se satisfatoriamente fundamentada, vez que os motivos que levaram o MM. Juiz de Direito a manter a prisão preventiva encontram respaldo na legislação vigente, sobretudo no artigo 312 do CPP, sendo necessária a constrição cautelar para a garantia da ordem pública,
tendo em vista a existência de materialidade e indícios de autoria.

Isto porque, os aparelhos celulares a
rrecadados durante as investigações policiais, e a posterior quebra de sigilo telemático, apontam que o paciente atuava em organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, armas e munições.

Outrossim, entendo que é necessária a manutenção da segregação cautelar para
cessar a atuação da organização criminosa
, como forma de garantir a ordem pública, considerando a periculosidade e a influência social do grupo.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“
(...) 3.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, a custódia cautelar é legítima quando necessária para garantir a ordem pública, interromper as atividades do grupo criminoso e evitar a reiteração de práticas ilícitas, sendo insuficientes, no caso, as medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 952.856/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

No que se refere
a alegação de que o Ministério Público pugnou pela absolvição do paciente, o que afasta a necessidade da manutenção da prisão cautelar, tenho que pretensão defensiva não merece prosperar.

Digo isso, pois o Magistrado não está obrigado a seguir a manifestação ministerial, já que decide com base no princípio do livre convencimento motivado.

A propósito, destaco o entendimento, também do STJ:

“
(...) 2.
A circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
(...)” (grifo nosso)

(HC n. 588.036/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Do mesmo modo, tem-se que o parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pela concessão da ordem de habeas corpus, possui natureza opinativa, não ostentando caráter vinculante em relação ao órgão julgador.

Assim, incumbe ao Relator e à Câmara Julgadora formar seu convencimento de maneira livre e motivada, apreciando de forma independente os elementos constantes dos autos, de modo que não está adstrito às conclusões do parecer, podendo acolhê-las ou delas divergir, desde que o faça de forma fundamentada.

Sobre a matéria, esta Câmara Criminal já decidiu que “(...)
O parecer ministerial favorável à liberdade não vincula o magistrado, que deve decidir com base no livre convencimento motivado. A prisão cautelar, quando fundamentada, pode ser mantida independentemente da manifestação do Ministério Público
(...
)” (TJES, Classe: Habeas Corpus nº 5019931-65.2024.8.08.0000, Relator Des. HELIMAR PINTO
, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 18/03/2025).

Por fim,
em consulta ao sistema INFOPEN, constato que o paciente possui uma condenação pelo delito de tráfico de drogas (processo nº 0008835-2011.8.08.0021), e responde a outra ação penal pelo mesmo crime (processo nº 0001470-04.2023.8.08.0021), sendo que também está custodiado por tais processos, daí a necessidade da manutenção da sua prisão, diante do elevado
risco de reiteração delitiva.
Pelo exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5021416-66.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: NILTON CARLOS DE AGUIAR LEAO
IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogados do(a) IMPETRANTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, HYAGO BERNARDES NASCIMENTO - ES43217, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

VOTO

Em sessão pretérita, pedi retorno dos autos, em razão da sustentação oral do ilustre advogado do paciente.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
NILTON CARLOS DE AGUIAR
LEÃO
,
já que preso preventivamente desde 16/08/2023, e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06) e associação para tal fim (art. 35, Lei nº 11.343/06), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES.

Alega o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, uma vez que o Ministério Público Estadual, em sede de alegações finais, manifestou-se pela absolvição do paciente, em relação a todos os delitos descritos na denúncia.

Contextualizando o caso,
narra a denúncia
que, a partir da prisão e apreensão de drogas em poder de Luciano Ferreira da Silva Junior, no processo nº 0003301-24.2022.8.0021, as autoridades policiais tiveram acesso ao conteúdo de aparelhos celulares apreendidos, cujos dados forneceram indícios da existência de uma associação criminosa, voltada para o tráfico de drogas, sendo objeto do inquérito policial instaurado no dia 09 de agosto de 2023.

Durante as investigações, os diálogos e imagens extraídos dos aparelhos, revelaram o envolvimento do ora paciente, que utilizada os serviços do corréu Luciano, para o transporte de drogas e dinheiro, eis que dono dos pontos de vendas de entorpecentes no bairro Itapebussu e Camurugi, em Guarapari, sendo considerado um grande narcotraficante.

Consta ainda na denúncia que, o paciente constrangia comerciantes e outros traficantes, estabelecendo um domínio dos aludidos bairros e adjacências, de modo que somente ele pode vender drogas na região.

Feitas estas considerações, em relação a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, verifico que a decisão combatida encontra-se satisfatoriamente fundamentada, vez que os motivos que levaram o MM. Juiz de Direito a manter a prisão preventiva encontram respaldo na legislação vigente, sobretudo no artigo 312 do CPP, sendo necessária a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de materialidade e indícios de autoria.

Isto porque, os aparelhos celulares arrecadados durante as investigações policiais, e a posterior quebra de sigilo telemático, apontam que o paciente atuava em organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, armas e munições.

Outrossim, entendo que é necessária a manutenção da segregação cautelar para cessar a atuação da organização criminosa, como forma de garantir a ordem pública, considerando a periculosidade e a influência social do grupo.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...) 3.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, a custódia cautelar é legítima quando necessária para garantir a ordem pública, interromper as atividades do grupo criminoso e evitar a reiteração de práticas ilícitas, sendo insuficientes, no caso, as medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 952.856/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

No que se refere a alegação de que o Ministério Público pugnou pela absolvição do paciente, o que afasta a necessidade da manutenção da prisão cautelar, tenho que pretensão defensiva não merece prosperar.

Digo isso, pois o Magistrado não está obrigado a seguir a manifestação ministerial, já que decide com base no princípio do livre convencimento motivado.

A propósito, destaco o entendimento, também do STJ:

“(...) 2.
A circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como
custos legis
, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
(...)” (grifo nosso)

(HC n. 588.036/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Do mesmo modo, tem-se que o parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pela concessão da ordem de habeas corpus, possui natureza opinativa, não ostentando caráter vinculante em relação ao órgão julgador.

Assim, incumbe ao Relator e à Câmara Julgadora formar seu convencimento de maneira livre e motivada, apreciando de forma independente os elementos constantes dos autos, de modo que não está adstrito às conclusões do parecer, podendo acolhê-las ou delas divergir, desde que o faça de forma fundamentada.

Sobre a matéria, esta Câmara Criminal já decidiu que “(...)
O parecer ministerial favorável à liberdade não vincula o magistrado, que deve decidir com base no livre convencimento motivado. A prisão cautelar, quando fundamentada, pode ser mantida independentemente da manifestação do Ministério Público
(...)” (TJES, Classe: Habeas Corpus nº 5019931-65.2024.8.08.0000, Relator Des. HELIMAR PINTO, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 18/03/2025)

Por fim,

em consulta ao sistema INFOPEN, constato que o paciente possui uma condenação pelo delito de tráfico de drogas (processo nº 0008835-2011.8.08.0021), e responde a outra ação penal pelo mesmo crime (processo nº 0001470-04.2023.8.08.0021), sendo que também está custodiado por tais processos, daí a necessidade da manutenção da sua prisão, diante do elevado risco de reiteração delitiva.

Pelo exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR EM DENEGAR A ORDEM